Tribunal: TJSP
Processo: 1033654-30.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Lançamento com base em pauta fiscal – Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado – CTN, art. 148 – Inaplicabilidade – Prevalência da prova pericial, em razão do critério técnico e objetivo adotado – Honorários advocatícios – Fixação por escalonamento nos percentuais mínimos sobre o valor da condenação, de acordo com as faixas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Lançamento com base em pauta fiscal – Base de cálculo que deve corresponder ao valor do serviço prestado – CTN, art. 148 – Inaplicabilidade – Prevalência da prova pericial, em razão do critério técnico e objetivo adotado – Honorários advocatícios – Fixação por escalonamento nos percentuais mínimos sobre o valor da condenação, de acordo com as faixas previstas nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC, com majoração da verba honorária em um por cento (1%) sobre cada faixa aplicável - CPC, art. 85, §11. Recurso desprovido.